Tribunal: TJDFT
Processo: 0745379-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame e legislação
1. A ação – ação de obrigação de fazer, com a pretensão de interromper os descontos automáticos na conta-corrente da autora referentes a contratos de empréstimo celebrados com o Banco-réu, após o cancelamento da autorização.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em julgar: (i) a (in)validade do cancelamento da autorização dada para descontos de débitos em conta-corrente – aplicação da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; (ii) a distinção da matéria tratada no Tema no 1.085/STJ; (iii) a inversão e majoração dos ônus sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. A relação jurídica existente entre as partes é, primordialmente, regida pelo CDC e, no que pertine ao cancelamento de autorização para desconto em conta-corrente bancária, a disciplina pertence ao CMN, que a fez mediante edição da Resolução no 4.790/2020 pelo Banco Central.
5. Observado o procedimento legal para o exercício do direito potestativo de cancelamento daautorizaçãode débito em conta-corrente, incumbe à instituição financeira proceder à interrupção dos respectivos descontos, arts. 6o e 7o da Resolução no 4.790/2020.
6. A alteração da forma de pagamento, permitida pela referida Resolução, não implica indevida modificação substancial da obrigação contratual, que permanece íntegra.
7. O Tema no 1.085/STJ, ao estabelecer os limites da controvérsia, não tratou da matéria relativa à (in)validade do cancelamento de autorização de débito em conta-corrente.
8. Presentes os requisitos para antecipação da tutela por evidência, o Banco-réu deverá proceder à interrupção dos descontos, no prazo de dois dias após a publicação deste acórdão, de acordo com o art. 8o da Resolução no 4.790/2020 c/c arts. 300 e 932, inc. II, do CPC, sob pena de multa no valor dobrado de cada desconto indevido praticado após o prazo acima estabelecido.
9. Julgado procedente a pretensão, ao apelado-réu incumbe arcar integralmente com os ônus de sucumbência, art. 85, caput, do CPC.
10. Observada a natureza eficacial da r. sentença em cotejo com os critérios para fixação dos honorários, a verba arbitrada em 10% sobre o valor da causa obedece à gradação do §2o do art. 85 do CPC, além de ter sido fixada no percentual mínimo legal.
IV – Dispositivo
11. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10. CC/2002, arts. 313, 314, 421, 422, 684 e 884; CDC/1990, arts. 2o, 3o e 47.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ. Tema no 1.085/STJ. TJDFT, Acórdão no 1986002, 0704461-62.2024.8.07.0001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/04/2025.